Tribunal: STF
Processo: HC 94533
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
   PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM, NO STJ, REVOGANDO, AB
   INITIO, A AÇÃO PENAL POR INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI N.
   10.409/02. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA TÃO-SOMENTE EM RAZÃO DO
   FLAGRANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N.
   11.343/06). RENOVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO.
   JULGAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º,
   INC. LXXVIII).
1.      Paciente preso em flagrante, condenado pelos
   crimes tipificados nos arts. 12 e 14 da Lei n. 6.368/76 e 1º, I,
   da Lei n. 9.613/98.
2.      Anulação ab initio, sem expedição de
   alvará de soltura, da ação penal pelo Superior Tribunal de
   Justiça, por inobservância da defesa prévia determinada no art.
   38 da Lei n. 10.409/02.
3.      Prisão em flagrante efetivada em 12
   de dezembro de 2005. Renovação da instrução processual, em
   cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, sem
   previsão quanto ao término. Situação caracterizadora de
   constrangimento ilegal, pouco importando tratar-se de paciente
   preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.
4.      Garantia de
   julgamento célere (Constituição do Brasil, art. 5º, inc.
   LXXVIII). Violação.
5.      Cumprimento antecipado de três anos de
   prisão sem condenação, havendo a possibilidade de obtenção de
   benefícios e até mesmo de cumprimento integral da pena que
   eventualmente venha a ser imposta. Não razoabilidade.
        Ordem
   concedida.